Tribunal: TJSP
Processo: 2142610-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, e homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial, reputando correto o cálculo, com a incidência dos juros de mora, a contar da data da efetiva citação (art. 405 do Código Civil), e não da juntada aos autos do mandado citatório – Insurgência da executada - Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, e homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial, reputando correto o cálculo, com a incidência dos juros de mora, a contar da data da efetiva citação (art. 405 do Código Civil), e não da juntada aos autos do mandado citatório – Insurgência da executada - Não acolhimento - Juros de moratórios que devem incidir a conta da citação e não da juntada do respectivo mandado cumprido – Precedentes - Recurso desprovido.